Tribunal: CARF
Processo: 11516.001073/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001073/2009-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.321 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
MARIA APARECIDA FELIPPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo
Pinheiro, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 26/01/2009, fls. 46/49, a contribuinte foi regularmente notificada da
constituição das Notificações de Lançamento - NLs no 2006/609450726204061 e no
2007/609450352484056, referentes às Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF,
Exercícios 2006 e 2007, fls. 37/41 e fls. 42/45, com aplicação da multa de ofício e de mora, além
de juros, totalizando o crédito tributário apurado em R$ 27.034,18; por (i) omitir R$ 2.724,14
relativos a rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas (NL-2006/609450726204061),
de constatação a partir da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – Dimob
feita por administradoras de imóveis; (ii) pelas glosas de R$ 11.875,84 (NL-
2006/609450726204061) e de R$ 10.260,74 (NL-2007/609450352484056), por compensações
indevidas, verificadas ante à ausência de retenção do imposto pela fonte pagadora, tendo
esta por sócio administrador o próprio pai da contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001073/2009-71
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001073/2009-71

Constam dos autos cópias das DIRPFs dos anos-calendário correspondente, fls.
15/26 e fls. 50/64.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento a contribuinte apresentou impugnação para as duas
notificações de lançamento a fls. 02/10 e 28/32, respectivamente para os créditos constituídos
referentes aos exercícios de 2006 e 2007, alegando inexistir omissão de rendimentos decorrentes
de aluguéis, já que estes se referem a espólio de seu pai, estando todos os bens ainda em litígio
em processo de inventário, com acréscimo de tratar a Sra. MARIA APARECIDA FELIPPE da
inventariante e havendo outros herdeiros; quanto às glosas realizadas pela compensação do
imposto em suas declarações, aduziu se tratar de apropriação indébita e enriquecimento ilícito
pela fonte pagadora, não podendo ser punida, já que não agiu com culpa ou dolo para lesar o
fisco, tampouco obrigada ao pagamento de imposto por omissão da empresa responsável por
realizar a retenção. Entendeu que as multas são exacerbadas e desproporcionais, requereu a
procedência das peças de defesa para anular os lançamentos, expurgar as multas e juros
aplicados, além da notificação da empresa responsável que não realizou a devida retenção, para
esclarecimento, bem como também o envio de ofício ao Ministério Público para apuração da
prática de crime.
Ao final das impugnação juntou cópia de documentos, conforme fls. 11/27 e fls.
33/36.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC)
– DRJ/FNS julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 07-27.346, de 02/02/2012,
fls. 71/75.
A contribuinte foi regularmente notificada em 15/03/2012, conforme fls. 77/79.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 16/04/2012 a recorrente, por advogado representada, instrumento a fls. 89,
interpôs recurso voluntário, fls. 83/87, reapresentando preliminar de ilegitimidade passiva quanto
à omissão de rendimentos decorrentes de aluguéis, por pertencer referida renda ao espólio do pai
falecido, inclusive juntando novos documentos, ao argumento de negativa da decisão recorrida
quanto ao direito pleiteado por ausência de provas; no mérito combate as glosas realizadas pela
compensação do imposto em suas declarações, por não ser sócia da empresa pagadora, mas tão
somente funcionária e inventariante do espólio do genitor com sociedade nesta pessoa jurídica,
inclusive alega ter ingressado com reclamatória trabalhista, com o acréscimo de não possuir
responsabilidade solidária quanto à retenção na fonte uma vez que somente poderia ser atribuída
aos sócios, o que não é o caso.
Requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o provimento do
recurso voluntário interposto e juntou cópia de documentos a fls. 89/123.
É o relatório!

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001073/2009-71

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Passo a examinar a preliminar apresentada.
II.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Alega a recorrente ilegitimidade passiva quanto à omissão de rendimentos
decorrentes de aluguéis, por pertencer referida renda ao espólio do pai falecido, inclusive
juntando novos documentos, ao argumento de negativa da decisão recorrida quanto ao direito
pleiteado por ausência de provas.
Quanto aos documentos de cópia juntados a fls. 89/123, faço a admissão (i) a uma
com fundamento na verdade material e (ii) a duas por constar expressamente na decisão
recorrida, fls. 73, que a causa de decidir foi, in casu, “absoluta falta de prova”.
Em exame à ratio decidendi quanto à omissão de rendimento de aluguéis, fls. 38,
a autoridade tributária registra que obteve a informação a partir das declarações prestadas por
administradoras de imóveis, contudo não se identifica qual o bem gerador da renda:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas - Dimob.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos de pessoa física, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 2.724,14, informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) de imóveis. Na
apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da
comissão correspondente.
Consta do recurso que o imóvel para o qual houve o pagamento de aluguel está
localizado na Rua Felipe Schimdt, no 58, sala 807, Ed. Florêncido Costa, centro,
Florianópolis/SC e pertence ao espólio do genitor da recorrente, apresentando uma cópia dos
autos da ação de inventário, fls. 107/108, em que peticiona como inventariante ao juízo a venda
deste imóvel em 07/12/2005.
Ao verificar as declarações da recorrente, fls. 50/54, não identifiquei tratar
referido bem daqueles constantes de sua propriedade.
O acórdão recorrido descreve não constar da declaração do espólio do genitor o
recebimento do aluguel de R$ 2.724,14 para o ano-calendário correspondente e não foi juntado
pela recorrente uma cópia de contrato ou outro elemento de prova apto a demonstrar que o
imóvel se encontrava locado e a que preço. Ademais registro também que há apartamentos
declarados pela recorrente e com possibilidade de estarem recebendo aluguel.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001073/2009-71

Diante do exposto, ausente prova inconteste do alegado na peça recursal e, de
outro lado, declarado em Dimob o pagamento de valores decorrentes de aluguéis para a
recorrente, entendo, em prestígio à verdade material, que o julgamento deve ser convertido em
diligência para dirimir dúvidas a respeito da origem dos rendimentos, donde a autoridade
responsável deverá:
i.
Juntar cópia daquela Dimob que deu origem ao crédito constituído,
conforme fls. 38;
ii.
Juntar cópia do contrato de locação estabelecido com a Predial J.A.R,
CNPJ 04.253.248/001-15 (fls. 38), bem como TODOS os documentos
arquivados pela fiscalização relativos à omissão de rendimentos de
aluguel.
Ao final deverá ainda produzir relatório conclusivo e dar oportunidade de
manifestação da recorrente.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino
Fl. 128
DF CARF MF
Original